Tribunal: TJES
Processo: 5003215-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003215-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003215-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.
agrava da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária de nº
5001129-77.2021.8.08.0047

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ora agravado,
in
deferiu o pleito liminar, para reajuste da tarifa do transporte público.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que
a)

possui direito subjetivo à obtenção do reajuste tarifário, eis que, levando em conta os efeitos da inflação, “é óbvia a necessidade de atualização periódica nos preços estipulados nos contratos, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da equação contratual, até mesmo para possibilitar a manutenção na execução da avença ao longo do tempo, em especial nos contratos de longa duração, como é o caso dos autos”;
b)
nos termos da Lei nº 8.987/95, do Edital de Concorrência Pública 002/2016, bem como do Contrato nº 037/2016, é assegurado o direito ao reajuste das tarifas, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
c)
u
m dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário é o preço do óleo diesel (um dos mais importantes e custosos insumos da operação de transporte), que na fórmula deste cálculo do reajuste entra com a sigla PRDi e PRDo;
d)
conforme previsão contratual, tais parâmetros do cálculo de reajuste (preços do óleo diesel que compõem a tarifa em vigor e a próxima tarifa), devem ser extraídos “do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora”, o qual foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”. Ocorre que esta nova metodologia de levantamento de preços por parte da ANP não divulgou até a presente data as informações dos preços praticados no Município de São Mateus, com referência ao preço médio da Distribuidora, mas tão somente o preço ao consumidor;
e)
diante da ausência do “índice” específico previsto em contrato, em atenção aos princípios da razoabilidade, bem como buscando encontrar o preço médio mais fidedigno com a realidade do caso, a Viação São Gabriel, ora agravante, utilizou como PRDi o valor médio do litro de óleo diesel constante de todas as notas fiscais das compras de combustível feitas por ela no segundo mês anterior à data do pretendido reajuste (conforme previsão contratual);
f)
o reajuste com base no referido índice foi indeferido pela municipalidade, sob o argumento de que para o cálculo do PRDi (valor do diesel) não poderia ser utilizado o preço médio das notas fiscais apresentadas porque deveria ser considerado o preço de distribuidora, e não consumidor final e porque as notas trazidas pela agravante se referem a apenas 01 (um) posto de gasolina, o que não remete ao valor médio do mercado;
g)
o município agravado sugeriu então que para os valores de PRDi (valor do diesel) e IGP-Dli (acumulado da inflação no período), independente de o pedido estar sendo feito em fevereiro de 2021, deveriam ser utilizados os dados referentes a maio de 2020, fazendo uma correlação com a data base do contrato.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para que seja permitido à agravante proceder ao reajuste do preço da tarifa do transporte municipal de passageiros de São Mateus para o valor apresentado no “CALCULO DO REAJUSTE DA TARIFA” (id. 6604534 da ação de origem), qual seja, o valor arredondado de R$ 3,55 (três reais e cinco centavos).

Subsidiariamente, requer, na eventualidade de se entender pela necessidade de produção de prova pericial contábil, que: a) seja então, desde logo, decidida a matéria de direito aqui apresentada, definindo-se se para os valores do PRDi e IGP-Dli no cálculo do reajuste no presente caso devem ser utilizados os dados referentes a maio de 2020 (como definidos na decisão administrativa atacada pela ação de origem); ou se está correta a apresentação dos valores atualizados até a data de apresentação do cálculo, com base na previsão expressa da cláusula 16.2 do Contrato 037/2016 mantido entre as partes, e nos argumentos já trazidos no item 2.2.1 e 2.2.2 deste Recurso; b) Que o julgamento seja convertido em diligência, nos termos 938, § 3º do CPC, determinando-se a realização do cálculo do reajuste por perito contábil nomeado pelo Relator, e que deverá proceder com o cálculo do reajuste com base nos parâmetros determinados conforme requerimento supra; c) Após a realização da perícia, que seja permitido o reajustamento da tarifa.

Por meio da decisão ID nº 1401862, deferi em parte a antecipação da tutela recursal.

Informações do Magistrado Singular (ID nº 1532612).

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS agrava interno da decisão liminar (ID nº 1547634).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 2171989), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 18 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003215-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo e passo a análise do mérito recursal.

VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.
agrava da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária de nº
5001129-77.2021.8.08.0047

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ora agravado,
in
deferiu o pleito liminar, para reajuste da tarifa do transporte público.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que
a)

possui direito subjetivo à obtenção do reajuste tarifário, eis que, levando em conta os efeitos da inflação, “é óbvia a necessidade de atualização periódica nos preços estipulados nos contratos, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da equação contratual, até mesmo para possibilitar a manutenção na execução da avença ao longo do tempo, em especial nos contratos de longa duração, como é o caso dos autos”;
b)
nos termos da Lei nº 8.987/95, do Edital de Concorrência Pública 002/2016, bem como do Contrato nº 037/2016, é assegurado o direito ao reajuste das tarifas, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
c)
u
m dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário é o preço do óleo diesel (um dos mais importantes e custosos insumos da operação de transporte), que na fórmula deste cálculo do reajuste entra com a sigla PRDi e PRDo;
d)
conforme previsão contratual, tais parâmetros do cálculo de reajuste (preços do óleo diesel que compõem a tarifa em vigor e a próxima tarifa), devem ser extraídos “do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora”, o qual foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”. Ocorre que esta nova metodologia de levantamento de preços por parte da ANP não divulgou até a presente data as informações dos preços praticados no Município de São Mateus, com referência ao preço médio da Distribuidora, mas tão somente o preço ao consumidor;
e)
diante da ausência do “índice” específico previsto em contrato, em atenção aos princípios da razoabilidade, bem como buscando encontrar o preço médio mais fidedigno com a realidade do caso, a Viação São Gabriel, ora agravante, utilizou como PRDi o valor médio do litro de óleo diesel constante de todas as notas fiscais das compras de combustível feitas por ela no segundo mês anterior à data do pretendido reajuste (conforme previsão contratual);
f)
o reajuste com base no referido índice foi indeferido pela municipalidade, sob o argumento de que para o cálculo do PRDi (valor do diesel) não poderia ser utilizado o preço médio das notas fiscais apresentadas porque deveria ser considerado o preço de distribuidora, e não consumidor final e porque as notas trazidas pela agravante se referem a apenas 01 (um) posto de gasolina, o que não remete ao valor médio do mercado;
g)
o município agravado sugeriu então que para os valores de PRDi (valor do diesel) e IGP-Dli (acumulado da inflação no período), independente de o pedido estar sendo feito em fevereiro de 2021, deveriam ser utilizados os dados referentes a maio de 2020, fazendo uma correlação com a data base do contrato.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para que seja permitido à agravante proceder ao reajuste do preço da tarifa do transporte municipal de passageiros de São Mateus para o valor apresentado no “CALCULO DO REAJUSTE DA TARIFA” (id. 6604534 da ação de origem), qual seja, o valor arredondado de R$ 3,55 (três reais e cinco centavos).

Subsidiariamente, requer, na eventualidade de se entender pela necessidade de produção de prova pericial contábil, que: a) seja então, desde logo, decidida a matéria de direito aqui apresentada, definindo-se se para os valores do PRDi e IGP-Dli no cálculo do reajuste no presente caso devem ser utilizados os dados referentes a maio de 2020 (como definidos na decisão administrativa atacada pela ação de origem); ou se está correta a apresentação dos valores atualizados até a data de apresentação do cálculo, com base na previsão expressa da cláusula 16.2 do Contrato 037/2016 mantido entre as partes, e nos argumentos já trazidos no item 2.2.1 e 2.2.2 deste Recurso; b) Que o julgamento seja convertido em diligência, nos termos 938, § 3º do CPC, determinando-se a realização do cálculo do reajuste por perito contábil nomeado pelo Relator, e que deverá proceder com o cálculo do reajuste com base nos parâmetros determinados conforme requerimento supra; c) Após a realização da perícia, que seja permitido o reajustamento da tarifa.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a agravante é empresa concessionária do serviço de transporte público de passageiros no Município de São Mateus/ES, tendo se sagrado vencedora da Concorrência Pública nº 002.2016, o que lhe garantiu o direito à celebração do Contrato nº 037/2016.

Relata que o referido contrato possui a previsão de reajuste das tarifas a cada 12 (doze) meses, sendo que, em 25 de janeiro de 2020, protocolou requerimento de reajuste da tarifa.

Destaca que, diferente dos anos anteriores, neste ano de 2021 houve uma situação nova a ser enfrentada, pois, um dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário, que é o preço do óleo diesel (um dos mais importantes e custosos insumos da operação de transporte), cuja sigla, na fórmula do cálculo, é PRDi e PRDo, eram extraídos “do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora”, foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”, cuja nova metodologia não divulgou até a presente data as informações dos preços praticados pelas distribuidoras no Município de São Mateus, mas tão somente o preço ao consumidor.

Afirma que, diante da ausência de um “índice” específico previsto no contrato firmado com o Município de São Mateus, em atenção aos princípios da razoabilidade e buscando encontrar o preço médio mais fidedigno com a realidade do caso, a agravante utilizou como PRDi o valor médio do litro de óleo diesel constante de todas as notas fiscais das compras de combustível feitas no segundo mês anterior à data do pretendido reajuste.

Tal pedido foi indeferido pela municipalidade (Id nº 134881), sob a justificativa de que: 1º - o cálculo, para os valores de PRDi (valor do diesel) e IGP-Dli (acumulado da inflação no período), independente de o pedido estar sendo feito em janeiro de 2021, deveriam ser utilizados os dados referentes a maio de 2020, vinculando esta data à “data base do contrato”; 2º - Para o PRDi (valor do diesel) não poderia ser utilizado o preço médio das notas fiscais porque: b.1) deveria ser considerado o preço de distribuidora, e não consumidor final; b.2) as notas são emitidas em Colatina enquanto que o contrato prevê o preço de São Mateus; b.3) as notas trazidas pela Concessionária se referem a apenas 1 posto de gasolina, o que não remete ao valor médio do mercado; b.4) conforme previsão da cláusula 16.4, no caso de extinção de algum índice que compõe a fórmula, este deve ser substituído por outro que represente a mesma categoria de custo e apresente variação histórica semelhante ao do índice extinto.

Conforme consignado na decisão liminar (ID nº
1401862), é
incontroverso o direito da concessionária agravante ao reajuste tarifário anual, assim compreendido como a recomposição dos preços em virtude da inflação, conforme previsto no art. 9º, “caput” e seu § 2º, da Lei nº 8.987/1995:

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato [...]

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

Trata-se, o reajuste periódico de preços, de cláusula contratual obrigatória, nos termos do Art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Escorado em tais regramentos, o Contrato Administrativo nº 037/2016, firmando entre agravante e agravado, prevê o seguinte:

CLÁUSULA XII Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato

12.1. O equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO constitui princípio fundamental do regime jurídico da CONCESSÃO.

12.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, originalmente formado pelas regras do Edital de Licitação e do presente CONTRATO e pela PROPOSTA vencedora da licitação.

12.3.
A TARIFA será preservada pelas regras de reajuste e de revisão previstas neste CONTRATO, com a finalidade de que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção da equação econômico-financeira do CONTRATO
.

12.4. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO de concessão, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA XVI Do Reajuste da Tarifa

16.1.
Os valores das TARIFAS descritos na cláusula anterior serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data-base inicial de apresentação da PROPOSTA vencedora da licitação
.

16.2.
O reajuste anual das TARIFAS será realizado mediante a aplicação da seguinte fórmula
:

TR = TP X {1 + [0,25 X ((prdI – prdO) / prdO) + 0,50 x (vp) + 0,25 X ((IGP Dli – igp Dlo)/IGP Dlo))}

Onde:

TR – é o valor reajustado da TARIFA;

TP – é o valor da TARIFA em vigor;

PRDo – é o preço do litro de óleo diesel, relativo ao segundo mês anterior à data de fixação da TARIFA em vigor, extraído do Página 6 de 51 Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, excluídos eventuais benefícios de isenção tributária aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;

PRDi – é o preço do litro de óleo diesel, relativo ao segundo mês anterior ao da data de reajuste, extraído do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, excluídos eventuais benefícios de isenção tributária aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;

VP – É o percentual de variação das despesas com pessoal, apurado de acordo com a variação percentual acumulada do INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor), desde a data de fixação da TARIFA em vigor até a data do reajuste, ou de acordo com o percentual definido em Dissídio Coletivo do Trabalho, do qual tenha participado, obrigatoriamente, o PODER CONCEDENTE como terceiro interessado ou interveniente, na forma do art. 624 da Consolidação das Leis do Trabalho;

IGP-Dlo – é o índice Geral de Preços – disponibilidade interna, relativo ao segundo mês anterior à data de fixação da TARIFA em vigor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 2), Revista Conjuntura Econômica;

IGP-Dli – é o índice Geral de Preços – disponibilidade interna, relativo ao segundo mês anterior ao data de reajuste, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 2), Revista Conjuntura Econômica;

16.3.
O cálculo do reajuste do valor das TARIFAS será feito pela CONCESSIONÁRIA e previamente submetido ao PODER CONCEDENTE para verificação da sua correção
; o PODER CONCEDENTE terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para verificar e, se correto, homologar o reajuste.

16.4.
Em caso de suspensão ou extinção de qualquer dos índices de reajuste definidos na presente cláusula, deverão ser, temporária ou definitivamente, conforme o caso, substituídos por outros que representem a mesma categoria de custo e apresentem variação histórica semelhante ao do índice extinto
.

Este e. Tribunal de Justiça, em outras oportunidades, já garantiu à agravante o direito ao reajuste anual da tarifa de transporte, conforme previsto no contrato de concessão celebrado entre as partes.

Nessa precisa linha, por todos, colaciono recente julgado desta e. 2ª Câmara Cível, de relatoria do Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, do qual participei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO. ART. 9º, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.987/1995. RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA INFLAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILEGALIDADE. PREVISÃO DE PENALIDADES PRÓPRIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR PRETENDIDO QUE SE MOSTRA INCONTROVERSO. DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE. MÉTODO DE ARREDONDAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 2.132 DA ANTT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A possibilidade de reajuste tarifário se encontra prevista no Art. 9º, caput e seu § 2º, da Lei nº 8.987/1995, sendo que o Art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993 elenca como cláusula necessária dos contratos administrativos a previsão da periodicidade do reajuste de preços. 2. Enquanto o reajuste visa a recomposição dos preços em virtude da inflação, a revisão tem como fulcro o reestabelecimento da equação originária entre os encargos do concedente e os encargos da concessionária, quando ocorrem situações que afetem a citada equação. 3. No caso, o contrato firmado entre a concessionária de serviço público e a Municipalidade contém previsão expressa acerca do reajuste das tarifas a fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, competindo à Administração Pública a homologação do pedido de reajuste, nos termos do artigo 29, V, da Lei nº 8.987/95 e Cláusula XIX, f, da referida avença administrativa. 4. O indeferimento do pedido de reajuste com fundamento em suposta falha na prestação do serviço se revela ilegal, na medida em que o objetivo do reajuste é tão somente a recomposição dos preços em virtude da inflação, partindo de dados eminentemente objetivos, não podendo servir como sanção para eventual descumprimento das obrigações da concessionária. 5. Em caso de descumprimento parcial ou total do contrato administrativo e, desde que assegurado o direito à defesa, a concessionária está sujeita a determinadas sanções contratualmente previstas, que vão desde advertência até a extinção do contrato por caducidade, além disso, a empresa está sujeita as sanções previstas no Regulamento de Penalidades do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros. 6. Considerando que a Municipalidade não se opôs ao valor do reajuste apresentado pela concessionária, uma vez que a razão do indeferimento fora tão somente a suposta violação ao princípio da modicidade das tarifas pelas supostas falhas na prestação do serviço, têm-se que a empresa faz jus ao reajuste, na forma prevista no instrumento contratual. Precedentes do TJES. 7. Ante a ausência de previsão contratual acerca do arrendondamento das tarifas, deve-se aplicar, por analogia, o disposto na Resolução nº 2.132 da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, razão pela qual a tarifa deverá ser fixada em R$ 3,05 (três reais e cinco centavos). 8. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000018, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Entretanto, diferentemente da situação fática narrada nas demais ações propostas pela concessionária agravante, a negativa de reajuste pelo Município de São Mateus, na hipótese em apreço neste ano de 2021, não se escorou tão somente na necessidade de manutenção da modicidade da tarifa e existência de supostas reclamações acerca da qualidade dos serviços. Soma-se a tais questões, a inexistência de um índice para cálculo do reajuste.

Conforme relatado pela própria agravante, o pretenso reajuste encontra óbice, neste ano de 2021, na inexistência de um índice dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário, que é o preço do óleo diesel (PRDi e PRDo), uma vez que eram extraídos do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, que foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”, cuja nova metodologia de levantamento de preços não divulga as informações sobre os preços praticados pelas distribuidoras no Município de São Mateus, mas tão somente o preço ao consumidor.

Nesse contexto, a agravante, a quem compete realizar o cálculo do reajuste e apresentá-lo ao Município agravado, utilizou como PRDi o valor médio do litro de óleo diesel constante de todas as notas fiscais das compras de combustível feitas por ela no segundo mês anterior à data do pretendido reajuste.

O pedido de reajuste formulado foi indeferido pela municipalidade, uma vez que não se adequa às exigências deduzidas no contrato, na medida em que, dentre outros motivos, deveria ter se considerado o preço do óleo diesel praticado pelas distribuidoras, e não ao consumidor final, além do fato de que a apresentação de notas fiscais referentes a apenas um posto de gasolina não remeter ao valor médio do mercado.

Ocorre que, devidamente instado a se manifestar sobre a Cláusula 16.4 do contrato já mencionado, o Município de São Mateus não apresentou novo índice para compor a fórmula de cálculo do reajuste tarifário obrigatório, limitando-se a afirmar que, para o cálculo dos valores de PRDi (valor do diesel) e IGP-Dli (acumulado da inflação no período), independente de o pedido estar sendo feito em janeiro de 2021, deveriam ser utilizados os dados referentes a maio de 2020, vinculando esta data à “data base do contrato”.

Por certo, as soluções apresentadas por ambas as partes não se revelam
as mais adequadas às exigências deduzidas no contrato.

Assim, na ausência de um “índice” específico para que se dê cumprimento ao contrato e
diante da inércia da municipalidade
, a quem compete, nos termos da Cláusula 16.4 do Contrato nº 037/2016, apontar o novo índice a ser utilizado na fórmula de cálculo do reajuste da tarifa,
tem-se por imperiosa a realização de prova pericial para se aferir qual o índice aplicável em substituição àquele previsto no contrato ou apurar, por meio de prova técnica a média de preço do óleo diesel praticado pelas distribuidoras no Município de São Mateus, na estrita observância aos ditames contratuais
.

Vale esclarecer que a instrução probatória deve ser efetivada no bojo do processo de conhecimento, onde a cognição é ampla e exauriente, além de ser conduzida pelo magistrado competente, não competindo, a este Relator, na via estreita do agravo de instrumento, converter o feito em diligência para tal finalidade, sob pena de supressão de instância, até porque os limites aqui estabelecidos se restringem à análise de legalidade e pertinência do ato judicial recorrido, em sede de exame liminar.

Nada obstante, considerando a situação excepcional advinda da pandemia do COVID-19 e os prejuízos suportados pelo setor privado, bem como visando preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a possibilitar a melhor prestação do serviço público aos munícipes, entendo que o reajuste da tarifa do transporte público do Município de São Mateus, em caráter provisório, deverá ser mantido nos moldes apresentados pela agravante, evitando-se que a empresa posse ser prejudicada pela inércia do município agravado, tendo, ademais, buscado atuar em conformidade com a disposição da Clausula 16.3 do Contrato em análise.

A sanativa para a ausência de um “índice” específico, previsto no contrato, se dará, por ora, através de atuação do Poder Judiciário que, por meio de prova técnica, irá
aferir qual o índice aplicável em substituição àquele previsto no contrato.
Todavia, para se evitar demandas futuras com o mesmo objeto, é imperiosa a revisão do contrato administrativo pelo Município de São Mateus, ora agravado, nos termos da Cláusula 16.4 do Contrato nº 037/2016.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de:
a)
autorizar o
reajuste do preço da tarifa do transporte municipal de passageiros de São Mateus para o valor apresentado no “CALCULO DO REAJUSTE DA TARIFA” (id. 6604534 da ação de origem), qual seja, o valor arredondado de R$ 3,55 (três reais e cinco centavos), até a apuração pelo expert, nos autos do processo que tramita na origem, do índice e dos valores a serem praticados no reajuste tarifário;
b)
determinar a realização do cálculo do reajuste por perito contábil, que será nomeado, com urgência, pela juíza singular.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de ID nº 1547634.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003215-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE COLETIVO – PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO –

ART. 9º, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.987/1995 – RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA INFLAÇÃO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE ÍNDICE PARA CÁLCULO DO REAJUSTE – ILEGALIDADE – COMPETE À MUNICIPALIDADE INDICAR NOVO ÍNDICE – INÉRCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA
AFERIR QUAL O ÍNDICE APLICÁVEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE PREVISTO NO CONTRATO
–

DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
É
incontroverso o direito da concessionária agravante ao reajuste tarifário anual, assim compreendido como a recomposição dos preços em virtude da inflação, conforme previsto no art. 9º, “caput” e seu § 2º, da Lei nº 8.987/1995. Trata-se, o reajuste periódico de preços, de cláusula contratual obrigatória, nos termos do Art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993.

2.
O indeferimento do

reajuste pela administração municipal, no ano de 2021, decorreu da inexistência de um índice dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário, que é o preço do óleo diesel (PRDi e PRDo), uma vez que eram extraídos do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, que foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”, cuja nova metodologia de levantamento de preços não divulga as informações sobre os preços praticados pelas distribuidoras no Município de São Mateus, mas tão somente o preço ao consumidor.

3.
Na ausência de um “índice” específico para que se dê cumprimento ao contrato e diante da inércia da municipalidade, a quem compete, nos termos da Cláusula 16.4 do Contrato nº 037/2016, apontar o novo índice a ser utilizado na fórmula de cálculo do reajuste da tarifa, tem-se por imperiosa a realização de prova pericial para se aferir qual o índice aplicável em substituição àquele previsto no contrato ou apurar, por meio de prova técnica a média de preço do óleo diesel praticado pelas distribuidoras no Município de São Mateus, na estrita observância aos ditames contratuais.

4.
Nada obstante, considerando a situação excepcional advinda da pandemia do COVID-19 e os prejuízos suportados pelo setor privado, bem como visando preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a possibilitar a melhor prestação do serviço público aos munícipes, entendo que o reajuste da tarifa do transporte público do Município de São Mateus, em caráter provisório, deverá ser mantido nos moldes apresentados pela agravante, evitando-se que a empresa posse ser prejudicada pela inércia do município agravado, tendo, ademais, buscado atuar em conformidade com a disposição da Clausula 16.3 do Contrato em análise.

5.
Recurso provido em parte. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.